Tribunal: TJDFT
Processo: 0007229-11.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTRUTORA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SOLIDARIEDADE DOS RECORRIDOS. RETENÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O termo inicial de contagem do prazo prescricional para exercício da pretensão referente à comissão de corretagem, nos casos de rescisão contratual, deve ser a data a partir da qual a construtora se encontra em mora, ou seja, quando surge para o comprador o direito de receber as quantias que pagou, devido ao inadimplemento da parte contrária.

2. A construtora não apresentou qualquer motivo plausível para o atraso na entrega das unidades imobiliárias aos autores, fato que aponta para a conclusão de que o retardamento na entrega dos imóveis é injustificável, ou seja, derivara de fato passível de lhes ser imputado com exclusividade.

3. Reconhecido o inadimplemento obrigacional da construtora/incorporadora, devem ser afastadas as cláusulas contratuais que determinam a retenção de percentual dos valores pagos pelos adquirentes, conforme Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O ônus pelo pagamento do serviço de intermediação de venda do imóvel é daquele que contrata o corretor, denominado comitente. A contrário sensu, havendo pactuação, esta indicará quem se obrigará. No caso, verifica-se que o ônus não foi imposto aos adquirentes, em que pese terem honrado com os pagamentos a esse título.

5. Não há solidariedade entre a corretora de imóveis e a empresa construtora/incorporadora, em face da ausência de participação desta na relação jurídica firmada entre os consumidores e a corretora, e vice-versa.

6. Inviável se falar em inversão da cláusula penal pactuada apenas em desfavor do comprador diante da previsão expressa de cláusula que já prevê o ressarcimento por perdas e danos ocasionados pela mora da construtora ré, devendo esta prevalecer por representar de forma razoável e proporcional os danos causados em razão da demora para o recebimento do imóvel.

7. Havendo sucumbência recíproca, mas não equivalente, os honorários sucumbenciais devem ser rateados na exata medida do êxito na demanda.

8. Recursos desprovidos.